Tribunal: TJES
Processo: 5002104-94.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002104-94.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE DANIELLI NOGUEIRA AMORIM e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE E PLANEJAMENTO FAMILIAR. PEDIDO DE CUSTEIO PELO ESTADO DE PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). INDEFERIMENTO POR NÃO PREENCHIMENTO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS DO SUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSIANE DANIELLI NOGUEIRA AMORIM e DEUZERLI AMORIM DOS ANJOS contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer para compelir o Estado do Espírito Santo a custear e realizar procedimento de Fertilização In Vitro (FIV), sob fundamento de ausência de urgência e de não atendimento aos critérios de elegibilidade do SUS, especialmente o limite etário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo tem o dever de custear o procedimento de Fertilização In Vitro (FIV) quando a paciente não preenche os critérios técnicos de elegibilidade estabelecidos pelo SUS, em especial o limite de idade, e inexiste urgência que justifique a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF/1988, e o planejamento familiar, previsto no art. 226, §7º, da CF/1988 e regulamentado pela Lei nº 9.263/1996, devem ser efetivados por meio de políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário, cabendo ao Estado definir critérios técnicos para a prestação de serviços de alta complexidade.

O tratamento de FIV, ofertado no âmbito do SUS desde a Portaria nº 426/GM/MS/2005, possui requisitos objetivos de elegibilidade, como limite de idade de até 40 anos e inscrição em lista de espera, para garantir a eficiência, a isonomia e a racionalidade no uso dos recursos públicos.

A paciente contava, à época do ajuizamento, com 45 anos de idade, ultrapassando o critério etário, e não demonstrou situação de urgência que justificasse a concessão imediata do tratamento fora da ordem cronológica da lista de espera.

A intervenção judicial para autorizar o procedimento fora dos critérios estabelecidos afrontaria os princípios da isonomia e da separação dos poderes, além de violar a reserva do possível, privilegiando indevidamente quem aciona o Judiciário em detrimento dos demais usuários do SUS.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a legitimidade da Administração Pública para fixar parâmetros técnicos no acesso a tratamentos de alto custo, vedando o afastamento desses critérios sem fundamento excepcional devidamente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado pode estabelecer critérios técnicos, como limite de idade e ordem cronológica de espera, para o acesso a tratamentos de alta complexidade no SUS, a fim de garantir isonomia e racionalidade no uso dos recursos públicos.

A concessão judicial de tratamento fora desses critérios somente é possível diante de situação excepcional e urgente, devidamente comprovada.

A ausência de urgência e o não preenchimento dos requisitos objetivos legitimam o indeferimento do custeio pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 226, §7º; Lei nº 9.263/1996; Portaria GM/MS nº 426/2005.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação nº 0029077-75.2021.8.19.0014; TJSP, AC nº 1009608-20.2022.8.26.0071.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002104-94.2024.8.08.0047

APELANTE
: JOSIANE DANIELLI NOGUEIRA AMORIM

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIANE DANIELLI NOGUEIRA AMORIM e DEUZERLI AMORIM DOS ANJOS
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pedido de compelir o ente público a custear e realizar o procedimento de Fertilização
In Vitro
(FIV).

A controvérsia central reside em determinar se o Estado do Espírito Santo tem o dever de custear o tratamento de Fertilização
In Vitro
(FIV) para os Apelantes, diante da negativa em primeira instância, que se baseou na ausência de urgência e no não preenchimento dos critérios de elegibilidade do SUS, como a idade da paciente.

A matéria em debate envolve a ponderação entre o direito fundamental à saúde e ao planejamento familiar, de um lado, e os princípios da isonomia, da reserva do possível e da separação dos poderes, de outro.

O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da Constituição Federal como "direito de todos e dever do Estado" , a ser efetivado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Em complemento, o art. 226, §7º, da Carta Magna, estabelece o planejamento familiar como livre decisão do casal, competindo ao Estado "propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito".

A Lei nº 9.263/1996, que regulamenta o referido dispositivo constitucional, define o planejamento familiar como um conjunto de ações que garantem o direito à constituição ou aumento da prole e estabelece que, para seu exercício, “
serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos
”.

Nesse contexto, a infertilidade é reconhecida como um problema de saúde pela comunidade médica e, em 2005, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, por meio da Portaria nº 426/GM/MS, passando a oferecer o tratamento de FIV no âmbito do SUS.

Contudo, o acesso a esse tratamento de alta complexidade é regulado por critérios técnicos e de elegibilidade, estabelecidos para otimizar os recursos públicos e priorizar os casos com maior probabilidade de sucesso.

Entre esses critérios, destaca-se o limite de idade da paciente, usualmente fixado em até 40 anos, e a necessidade de inscrição em lista de espera, respeitando a ordem cronológica e a gravidade dos casos.

No caso dos autos, verifica-se que a Apelante, à época do ajuizamento da ação, contava com 45 anos de idade, ultrapassando o critério etário adotado pelos protocolos do SUS.

Ademais, conforme apontado na sentença e no parecer ministerial, não foi demonstrada uma situação de urgência ou emergência que justificasse a concessão da medida judicial e a consequente preterição de outros cidadãos que aguardam na fila de espera.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que, embora o planejamento familiar seja um direito, a intervenção do Poder Judiciário deve ser excepcional, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de comprometimento da gestão dos recursos públicos. A concessão de tratamento de alto custo, como a FIV, de forma indiscriminada, implicaria criar um privilégio para aqueles que buscam a via judicial, em detrimento de outros que seguem os trâmites administrativos regulares.

Nesse sentido, colaciono julgados que corroboram tal entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. [...] No entanto, no caso dos autos, a Autora esbarra no critério da idade, visto possuir, atualmente, quase 45 anos. Outrossim, o procedimento é agendado de acordo com a cronologia de matrícula da paciente no serviço e gravidade de cada caso, sob pena de ruptura na igualdade de tratamento e isonomia em relação aos demais paciente acompanhados no serviço, sendo, desta forma, injustificável a concessão de medida judicial para autorizar a imediata realização do procedimento, com a preterição de outro constante da lista de espera. (TJRJ, Apelação Nº 0029077-75.2021.8.19.0014)

TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. [...] Ausente situação de urgência, o que levaria à burla da referida lista (furar a fila), com a preterição de outros cidadãos, consubstanciando verdadeiro privilégio, em flagrante violação ao princípio da isonomia. (TJSP; AC 1009608-20.2022.8.26.0071)

Portanto, a r. sentença impugnada não merece reforma. A decisão do Juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência dominante, que reconhece a legitimidade da Administração Pública em estabelecer critérios técnicos para a disponibilização de tratamentos de alto custo, a fim de garantir a aplicação isonômica e racional dos recursos públicos. A ausência de demonstração de urgência e o não preenchimento dos requisitos de elegibilidade, notadamente a idade, obstam o acolhimento da pretensão recursal.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), mantendo a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez